Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-48.2007.8.05.0163
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-48.2007.8.05.0163

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS GRACA e outros (3)

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: SIMETRICA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR, EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO, MARCELO MARIANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARLENE DOS SANTOS GRAÇA E OUTROS, anulando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao anular sentença de extinção por abandono da causa sem considerar a gravidade da inércia processual da parte autora por mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

A irresignação da parte embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais, pois busca rediscutir o mérito do julgado sob o rótulo de omissão, o que é incabível na via eleita.

O acórdão embargado foi explícito ao assentar que a extinção do processo por abandono da causa depende obrigatoriamente da intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

Não há omissão quando o órgão colegiado considera a estagnação processual mas opta por privilegiar a observância do procedimento legalmente estabelecido. Tal opção hermenêutica constitui escolha juridicamente fundamentada entre alternativas interpretativas válidas.

O legislador não previu gradações de negligência para fins de aplicação do art. 485, § 1º, do CPC, não havendo margem para dispensar a intimação pessoal com base em juízo subjetivo sobre o tempo de paralisação.

Os princípios da duração razoável do processo e eficiência não autorizam o afastamento de garantias procedimentais expressamente contempladas no sistema, especialmente quando relacionadas ao devido processo legal.

Inexiste omissão a ser sanada no julgado, razão pela qual se impõe a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, II, III e § 1º; 1.022;

CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000090-48.2007.8.05.0163
, em que figuram como embargante
SIMETRICA ENGENHARIA LTDA
e embargada
MARLENE DOS SANTOS GRACA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .